Tribunal: TJDFT
Processo: 0723903-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Órgão : 3a Turma Criminal Espécie : HBC – Habeas Corpus Processo : 0723903-80.2025.8.07.0000 Impetrante : CRISTINA PEIXOTO DE ARAUJO Paciente : ALEJANDRO KENNEDY DA CRUZ Desembargador Plantonista : Desembargador Waldir Leôncio Júnior D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada CRISTINA PEIXOTO DE ARAUJO em favor de ALEJANDRO KENNEDY DA CRUZ, cuja prisão em flagrante pela prática, em tese, dos tipos previstos no art. 33, caput, e art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, foi convertida em preventiva, pela autoridade judicial do NAC. Alega a impetrante a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, sendo que a mera invocação da gravidade do delito e da periculosidade do envolvido, sem qualquer especificação ou demonstração fática concreta, constitui fundamentação insuficiente. Aduz que o fato não envolve violência ou grave ameaça a pessoa e que o paciente é primário, trabalha com registro em carteira em supermercado, possui bons antecedentes criminais e tem residência fixa no Distrito Federal. Salienta a desproporcionalidade da medida e a afronta ao princípio da homogeneidade, considerando que, em caso de condenação, eventual pena a ser aplicada ao paciente poderá ser cumprida em regime aberto (ou semiaberto) e dificilmente seria mais severa que a custódia já experimentada. Destaca a excepcionalidade da prisão preventiva e a adequação das medidas previstas no art. 319 do CPP. Pede, em liminar, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede a confirmação da liminar, com a concessão da ordem do habeas corpus. É o breve relatório. Decido. O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, e art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006 e a prisão foi convertida em preventiva pelo MM. Juiz de Direito do NAC, a fim de garantir a ordem pública, nos seguintes termos: “(...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No que tange ao mérito, estão presentes os fundamentos que autorizam e amparam a decretação da prisão preventiva, conforme exige o art.312, c.c. art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal. Os autos apontam que o custodiado foi flagrado comercializando substância entorpecente do tipo cocaína para um adolescente de 14 anos de idade, fato que denota elevado grau de reprovação e periculosidade da conduta. Em seguida, em sua residência, foram apreendidos comprimidos de MDMA (ecstasy), porções de cocaína em pó (cloridrato), porções de maconha e, sobretudo, por diversos sacos plásticos do tipo “zip-lock” e balança de precisão, instrumentos típicos da atividade de fracionamento e dispersão de entorpecentes. A dinâmica evidencia um esquema preordenado para o tráfico de drogas, com divisão espacial entre os locais de armazenamento e de distribuição, e o emprego de veículo automotor como meio de deslocamento para a entrega do entorpecente ao consumidor final, o que revela a maior capacidade de dispersão da droga. A utilização de veículo automotor para o transporte da droga até o local de entrega, conforme demonstrado nos autos, amplia não apenas a logística da atuação delituosa, mas também o raio de influência da prática criminosa. A conduta, nesse contexto, extrapola o mero ato de entrega de substância entorpecente, inserindo-se em contexto de distribuição territorial com mobilidade e expansão, apta a afetar de forma relevante a ordem pública. Ademais, a diversidade de drogas pode espelhar tanto a ampliação do público-alvo quanto a segmentação da oferta, estratégias típicas de atuação no tráfico. Além disso, como ponderado acima, a gravidade concreta decorre também da comercialização de drogas a um adolescente de 14 anos, que corroborou ter efetuado a compra diretamente do investigado por R$20,00. Esse fato não apenas consubstancia infração penal, mas também evidencia a transferência de risco à população vulnerável. Ainda, o contexto probatório revela tentativa de evasão no momento da abordagem policial, o que caracteriza conduta típica de quem busca obstruir sua captura. Nestes termos, a segregação cautelar se faz necessária, justamente porque as medidas cautelares alternativas à prisão são insuficientes para conter essa atuação criminosa. Não se trata de mera tipificação legal, mas de ameaça concreta à ordem pública, à saúde coletiva e à segurança social. A continuidade da liberdade do investigado permitirá a retomada de suas atividades ilícitas, com evidente prejuízo para o coletivo e para a eficácia do processo. Diante do exposto, e considerando o risco concreto à ordem pública, a gravidade da conduta evidenciada tanto pela quantidade e quanto pela natureza da substância entorpecente apreendida, o caso é de decretação da prisão preventiva do custodiado, nos termos do art. 312, c.c. art. 313, inc. I, ambos do Código de Processo Penal, com a expedição do competente mandado de prisão.” Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. Consta dos autos que uma equipe da SRD da 23a DP estava de campana em uma região conhecida pelo tráfico de drogas. Em determinado momento, os agentes de polícia registraram em vídeo movimentação de uma transação sendo realizada entre o motorista de um automóvel (o ora paciente) e um indivíduo que estava de bicicleta, que estava sendo monitorado, constatando-se que o paciente ALEJANDRO KENNEDY DA CRUZ vendeu drogas ao usuário identificado como JHON RYAN DIAS SOUZA (14 anos). Durante a abordagem ao veículo, o veículo abordado desobedeceu a ordem de parada e colidiu contra a porta traseira lateral da viatura descaracterizada. Após descer do carro, ALEJANDRO KENNEDY passou a obedecer as ordens, sendo encontrada uma porção de maconha e uma nota de R$20,00, dobrada no console do carro. Conduzido à delegacia, ALEJANDRO KENNEDY confirmou ter mais drogas em sua residência e franqueou o acesso dos policiais ao local, onde foram encontradas diversas porções de entorpecentes, conforme laudo juntado aos autos: 4 porções de maconha (totalizando 23,64g), 2 porções de MDA (totalizando 2,64g), 11 porções de cocaína (totalizando 14,26g), além de balança de precisão e diversos sacos plásticos do tipo “zip-lock”, instrumentos típicos da atividade de fracionamento e dispersão de entorpecentes. Além disso, ALEJANDRO KENNEDY vendeu entorpecente do tipo cocaína para um adolescente de 14 anos de idade, fato que denota elevado grau de reprovação. Não há qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Remetam-se os autos à relatoria originária. I. Brasília / DF, 14 de junho de 2025. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial